Tribunal: TJBA
Processo: 8039957-80.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039957-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRESENÇA DE MENOR NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos de ação movida por menor, representado por seu genitor, contra operadoras de plano de saúde, visando à autorização de exame médico especializado e à reparação por danos morais. O Juízo suscitado declinou da competência com base na natureza de autogestão da CAMED; o Juízo suscitante suscitou o conflito sob o fundamento de que a Notre Dame Intermédica é operadora com fins lucrativos. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a presença de menor no polo ativo da demanda atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude; e (ii) saber se, estando no polo passivo entidade de autogestão em litisconsórcio com operadora comercial, configura-se ou não relação de consumo apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude, conforme os arts. 98 e 148 do ECA, é acionada somente quando há situação de risco ou demanda por políticas públicas. O caso em tela trata de lide contratual com operadoras de plano de saúde, não havendo falha estatal nem situação de risco pessoal ou social. A presença de operadora de autogestão no polo passivo (CAMED) afasta a incidência do CDC, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ. A natureza contratual e obrigacional da demanda, aliada à ausência de relação de consumo com a CAMED, afasta a competência da Vara de Relações de Consumo. A Notre Dame Intermédica figura na lide apenas em razão de contrato de intercâmbio, sem alterar a natureza jurídica da relação. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado improcedente. Reconhecida a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: “1. As demandas envolvendo plano de saúde privado possuem natureza contratual e obrigacional, de modo que a competência para processar e julgar as ações não é atraída para a Vara da Infância e Juventude pela mera presença de menor como parte processual. 2. A competência especializada da Vara da Infância somente se justifica se demonstrada situação de risco ou vulnerabilidade do menor, ou em demandas que visem à efetivação de políticas públicas de saúde contra o Poder Público, o que não ocorre em lides de natureza estritamente contratual. 3. A presença de entidade de autogestão no polo passivo afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo competente a Vara Cível para processar e julgar a demanda.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8039957-80.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA contra o JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA